Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753264-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE IDALINO NETO 82775508120, JOSE IDALINO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA contra o capítulo da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília pela qual acolhida a impugnação à penhora de imóvel apresentada pelos agravados JOSÉ IDALINO NETO-MEI e JOSÉ IDALINO NETO ao fundamento de tratar-se de bem de família. Eis a decisão agravada: “Ciente do certificado no ID 211522647, decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 0734906-63.2024.8.07.0001, intentada por Alexandra do Vale Costa, cônjuge do executado. Trata-se de impugnação à penhora, ID 208228708, de ativos financeiros realizada via BACENJUD (ID 199404023) e à penhora do imóvel determinada no ID 200765430, apresentadas pelos executados JOSÉ IDALINO NETO – MEI e JOSÉ IDALINO NETO, sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis, por serem inferiores a 40 salários mínimos, impactando diretamente na sua subsistência e de sua família, assim como na impenhorabilidade do bem imóvel descrito, por se tratar de bem de família. Documentos complementares, pelo executado, no ID 211557180 e no ID 211692787. Manifestação do exequente no ID 210000839, no ID 210021034 e no ID 212911227. Manifestação do credor fiduciário do imóvel penhorado, Caixa Econômica Federal, no ID 214106682. É o que basta relatar. DECIDO. Quanto à impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, é sabido que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, as verbas depositadas em caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não fazendo, tal dispositivo, menção à natureza da verba, se proveniente de proventos, ou de verba salarial, mas sim ao fato de estar depositada em caderneta de poupança. De toda sorte, do cotejo dos autos, tem-se que a parte executada limitou-se a alegar a impenhorabilidade dos valores, não instruindo sua demanda com extratos capazes de comprovar que os valores bloqueados foram provenientes de conta poupança. Ademais, impende esclarecer que a simples nomenclatura de “conta poupança” não implica na impenhorabilidade dos valores ali depositados, uma vez que a forma como o indivíduo utiliza a conta pode caracterizá-la como conta corrente, sendo assim, inaplicável a intelecção do inciso X do art. 833 do CPC. Outrossim, realizado o bloqueio, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de acordo com a norma contida no artigo 854, § 3o, do CPC/15. Contudo, o executado igualmente não juntou comprovantes de despesas que justificassem a alegação de que a manutenção da quantia penhorada implicaria em prejuízo a sua subsistência e de sua família. Note-se que a razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. Dito isto, rejeito a impugnação à penhora de valores. Converto a constrição de ID 199404023 em penhora. Determino desde já a transferência do valor à conta do BRB vinculada a este juízo, com posterior ordem de pagamento via BankJus, em favor da parte exequente, dados bancários a serem oportunamente informados nos autos. De modo diverso, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel da parte executada, ao argumento de se tratar de bem de família, assiste razão ao impugnante. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Nesse contexto, cumpre ressaltar que a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora do único imóvel de propriedade da parte executada (situado no Setor Habitacional Mangueiral) e que se encontra alugado a terceiro para garantir a moradia e residência do impugnante e de sua família em outro imóvel, também alugado (região administrativa de Ceilândia/DF). Os Tribunais têm firmado o entendimento de que, caso o imóvel esteja locado a terceiro, sendo a sua renda revertida para a subsistência ou moradia da família, ainda assim ele não perde a característica de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Neste sentido, confira-se os arestos abaixo transcritos, respectivamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: [...] No caso em apreço, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que o bem objeto da penhora é o único imóvel pertencente ao executado. Desta forma, entendo que a penhora realizada nos autos viola as disposições da Lei 8.009/90, visto que o imóvel em questão é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Ante o exposto, acolho a impugnação ID 208228711, no que concerne ao imóvel penhorado e desconstituo a penhora sobre o imóvel determinada na decisão ID 200765430. Anote-se. Em razão de acolhida a impugnação à penhora do imóvel, torna-se despicienda a análise da manifestação do credor fiduciário no ID 214106682. Preclusa esta decisão, traslade cópia para os Embargos de Terceiro no 0734906- 63.2024.8.07.0001, intentada por Alexandra do Vale Costa, cônjuge do executado, porquanto possui como objeto a penhora de imóvel ora desconstituída. Por fim, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 214275346 dos autos de origem 0746206-56.2023.8.07.0001. A agravante narra: “No cumprimento de sentença de no 0746206-56.2023.8.07.0001 os agravados foram intimados para pagar o débito de R$ 151.430,92 no prazo legal, contudo, restaram inertes. [...] A agravante, após ser intimada para indicar novos bens passíveis de penhora (ID 199948383), empreendeu esforços e localizou em nome do sócio individual um imóvel financiado situado no endereço: QC 14, Rua Q, Casa 39 – Jardim Mangueiral/DF, registrado sob a matrícula 112.408 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme certidão de ônus (ID 200674025), o qual está gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. A agravante, então, em petição de ID 200674021 requereu o seguinte: I) penhora sobre os direitos aquisitivos que o executado José Idalino Neto (CPF 827.755.081-20) possui sobre o referido imóvel residencial situado no endereço: QC 14, Rua Q, Casa 39 – Jardim Mangueiral/DF, registrado sob a matrícula 112.408 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, independente da anuência ou não da credora fiduciária; (...) O pedido foi deferido em decisão de ID 200765430 sob os seguintes fundamentos, a qual não foi agravada pelo agravado José: Nos termos do art. 835, V, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de propriedade do executado JOSE IDALINO NETO, CPF/CNPJ 827.755.081-20, indicado no ID 200674025, de matrícula n.o 112.408, perante o 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Casa n° Q39, situada na rua "Q", da quadra condominial QC14 - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral" , conforme certidão de ônus ID 200674025, para garantia da importância de R$ 159.400,21, atualizada até 18/06/2024 (ID 200674023). (...) Após, mandados de intimações foram expedidos, tendo sido cientificados da penhora tanto o executado (José Idalino Neto) quanto sua cônjuge (Alexandre do Vale da Costa) (ID’s 206206410 e 206206811). Por conseguinte, o executado José Idalino Neto apresentou impugnação nos próprios autos alegando impenhorabilidade dos R$ 273,73 e impenhorabilidade do imóvel financiado em questão sob a alegação de que é bem de família (ID 208228711). Paralelamente, sua cônjuge opôs embargos de terceiros sob o no 0734906- 63.2024.8.07.0001, contendo as mesmas razões e os mesmos documentos apresentados pelo executado José, alegando, em suma, impenhorabilidade de bem de família, em que pese a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos do executado José. A agravada, após ser intimada para manifestar apenas sobre a impugnação dos valores bloqueados via Sisbajud, apresentou razões de manutenção do valor bloqueado (ID 210000839. Ato contínuo, requereu em petição de ID 210021034 que fosse considerada inadequada a via eleita e, na remota hipótese de indeferimento do pedido, então, que fosse intimada para apresentar manifestação à impugnação nos termos do art. 914 e ss. do CPC. O juízo de piso, posteriormente, intimou o agravado para apresentar extratos bancários. Após, o juízo de piso foi comunicado do ajuizamento da ação de embargos de terceiro pela cônjuge do executado José (0734906-63.2024.8.07.0001), motivo pela qual foi requerido novamente pela agravante a declaração de inadequação da via eleita pelo José e, em caso de indeferimento, reiterou pedido de oportunidade para que apresentasse manifestação à impugnação nos termos do art. 914 e ss. do CPC. Tais pedidos não foram analisados. Após, o executado José apresentou novos documentos. Sobreveio, então, a seguinte decisão acolhendo a impugnação do executado e declarando a impenhorabilidade do imóvel financiado, sem que a agravante tenha sido intimada para apresentar manifestação conforme requerido algumas vezes. Foi mantida a penhora dos valores bloqueados (...)” - ID 67264825, pp. 3/7. Nas razões, sustenta que “foi ferido seu direito processual ao contraditório e a ampla defesa pela ausência de intimação específica para que apresentasse manifestação à impugnação do agravado nos termos do art. 914 e ss. do CPC, ou seja, no prazo de 15 (quinze) dias, mesmo tendo reiterado algumas vezes para que o juízo de piso o fizesse. Contudo, não foram analisados, apenas citados no relatório dos embargos de declaração conforme se vê acima. (...) Portanto, é causa de anulação da decisão agravada para que possa ser retomada a marcha processual, e assim ser seguido o art. 920 do CPC.” - ID 67264825, p. 12/13. No mérito, alega que: “I) a agravante requereu apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos de direito do executado José Idalino Neto (CPF 827.755.081-20) em relação ao imóvel residencial em questão, independente da anuência ou não da credora fiduciária, conforme requerido na petição de ID 200674021, e não penhora sobre a propriedade: II) não há pedido de expropriação do imóvel com alienação fiduciária em si, mas tão somente venda em hasta pública dos direitos aquisitivos do executado. Ainda que houvesse pedido de expropriação do imóvel em si, por se tratar de matéria de ordem pública, o juízo de piso poderia ter modelado os efeitos da decisão de sua lavra de ID 200674021 para manter apenas a averbação da penhora sobre os direitos aquisitivos de direito do devedor José Idalino, mas não simplesmente desconstituir a penhora; III) a impenhorabilidade do bem gravado com alienação fiduciária não aplica-se na hipótese dos autos, pois a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do imóvel em razão do financiamento imobiliário e gravado com alienação fiduciária; IV) não há que falar em desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, pertencente à meação do executado agravado, pois, como dito, foi requerido tão somente a penhora dos seus direitos aquisitivos e não penhora da parte que toca à sua cônjuge (Sra. Alexandra); V. Não há vedação à penhora de bens registrado em nome do cônjuge do devedor/executado para garantir o pagamento da dívida excutida, em especial quando estabelecido vínculo matrimonial sob o regime da comunhão parcial de bens, o que é o caso; VI) o executado agravado e sua cônjuge possuem apenas a posse direta do bem, sendo meros possuidores, ou seja não detém a propriedade em razão do imóvel deter cláusula resolúvel de alienação fiduciária, razão pela qual é possível a penhora sobre o direito real de aquisição do imóvel por possuir expressão econômica. (...) VII) o fato de o imóvel estar vinculado a programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos à devedora, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa (Lei n. 11.977/09); (...) XIV) o contrato de alienação fiduciária de ID’s 208228718 e 214106688 demonstram que o executado (Jose Idalino) possui 71,43% de composição de renda e sua cônjuge 28,57% .A situação do financiamento de ID 214106688 a 214106687 demonstram que foram financiados R$ 91.746,06, no prazo de 240 meses, estando com saldo devedor em 29/09/2024 no valor de R$ 45.592,85, o que representa direito aquisitivo de R$ 46.153,21. Desse valor, considerando a pactuação de renda de 28,57% da cônjuge do executado, essa possui até o momento o direito aquisitivo de apenas R$ 13.185,97, enquanto que seu esposo executado José Idalino possui direito aquisitivo de R$ 32.967,24. Então, esse é o valor que terceiro interessado ou sua cônjuge poderão arrematar caso os direitos aquisitivos sejam levado à leilão. XV) não há autorização do credor fiduciário para a locação do imóvel que teve penhora de direitos adquiridos vinculados a ele, cujo responsável financeiro é o executado agravado;, demonstrando descumprimento do contrato e desvirtuamento da finalidade do imóvel; e, XVI) há fragrante diferenciação jurídica entre bem de família onde os devedor fiduciante possui apenas a expectativa de direito de consolidação da propriedade no futuro após a quitação do financiamento, visto que possuem efeitos jurídicos distintos.” - ID 67264825, p. 14/16. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “No presente caso, encontra-se evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora como requisitos balizadores para que haja a concessão de tutela de urgência recursal, notadamente porque restou demonstrado acima a probabilidade e verossimilhança, principalmente concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, a fim de permitir ao nobre Relator exercício cognitivo profundo sobre a controvérsia, então, notória a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da existência de elementos nos autos originários que evidenciam a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois o douto juízo de piso determinou o seguinte: I) Ante o exposto, acolho a impugnação ID 208228711, no que concerne ao imóvel penhorado e desconstituo a penhora sobre o imóvel determinada na decisão ID 200765430. Portanto, plausível e pertinente concessão de efeito suspensivo a fim de afastar o risco de desconstituição da penhora antes do julgamento definitivo deste recurso, o qual, não ocorrendo, poderá gerar insegurança jurídica, bem prejuízo econômico, como custo com o desconstituição da penhora e/ou nova constituição da penhora no cartório de registro de imóveis sendo julgado procedente este recurso, o que demandará tempo e recurso financeiro, principalmente risco de prejuízo do direito aqui perseguido.” - ID 67264825, pp. 20/21. Requer ao final: “I) o recebimento, processamento e conhecimento deste recurso; II) concessão de efeito suspensivo; III) preliminarmente, anulação das decisões agravadas de ID’s 214275346 e ID 217686747 em razão do cerceamento de defesa em desfavor desta agravante, a fim de que tenha oportunidade de se manifestar quanto a impugnação do executado, tudo nos termos do art. 920 do CPC; IV) julgamento procedente deste recurso para reformar as r. decisões interlocutórias de ID 214275346 e seu integrativo de ID 217686747, a fim de manter a penhora dos direitos aquisitos de direito do executado José Idalino Neto (CPF 827.755.081-20) em relação ao imóvel residencial sob a sua posse (QC 14, Rua Q, Casa 39 – Jardim Mangueiral/DF, registrado sob a matrícula 112.408); V) na remota hipótese de desprovimento do pedido retro, então, como alternativa, que seja preservada a meação da cônjuge do executado, de modo que o imóvel, ao ser levado à leilão para alienação dos direitos aquisitivos, que a alienação recaia tão somente sobre a cota parte do executado, na forma do art. 843, do CPC, a fim de que tenha a oportunidade da cônjuge meeira arrematá-los em igualdade de condições; VI) na remota hipótese de desprovimento do pedido retro, então, que seja mantida a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preservará, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impedirá o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. VII) a intimação do(a) agravado(a) para contrarrazoar esta peça recursal.” - ID 67264825, pp. 21/22. Em cumprimento ao despacho de ID 67268088, preparo recolhido em dobro (IDs 67999744 e 67999745), mesma oportunidade em que a agravante requereu a “devolução dos R$ 46,28 pagos a maior”, alegando que “no dia do protocolo recursal em 12/12/2024, o PJE apresentou inconsistência conforme ferramenta de monitoramento de indisponibilidade (doc. anexado), o que impediu a geração de link para pagamento do preparo logo após a distribuição do recurso. (...) Ainda em relação ao preparo, reconhecendo a nobre Relatora que há pertinência e plausibilidade no apontamento acima quanto a indisponibilidade do PJE, então, sem prejuízo de prosseguimento deste feito, que seja declarado o direito de devolução do preparo pago a maior para que esta peticionante possa solicitar administrativamente perante o órgão competente deste e. Tribunal.” (ID 67999739). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a medida liminar vindicada; perigo de dano que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a execução de honorários sucumbenciais fixados em favor da agravante nos autos da ação de cobrança n. 0742369-61.2021.8.07.0001. Pela sentença (transitada em julgado, conforme ID177581583, p. 2, autos de origem), julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenada a parte requerente (ora agravado JOSÉ IDALINO NETO – MEI) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Pela decisão de ID 200765430, na origem, datada em 19/6/2024, deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de propriedade do executado JOSE IDALINO NETO (agravado): “Nos termos do art. 835, V, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de propriedade do executado JOSE IDALINO NETO, CPF/CNPJ 827.755.081-20, indicado no ID 200674025, de matrícula n.o 112.408, perante o 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Casa n° Q39, situada na rua "Q", da quadra condominial QC14 - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral" , conforme certidão de ônus ID 200674025, para garantia da importância de R$ 159.400,21, atualizada até 18/06/2024 (ID 200674023). Nomeio o executado JOSE IDALINO NETO como fiel depositário do imóvel em questão. A presente decisão com força de termo de penhora deverá ser apresentada pela parte exequente LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CPF/CNPJ 26.882.101/0001-27 para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica a parte exequente intimada a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o executado da penhora ora deferida, por publicação, na pessoa do seu advogado ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Intime-se ainda o cônjuge do executado, ALEXANDRA DO VALE COSTA, CPF 722.095.851-04, na forma do art. 842, do CPC. Intime-se o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, via sistema, pela via postal, a teor do art. 799, inciso I, do CPC, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. Comprovada a averbação na matrícula do imóvel, expeça-se mandado de avaliação do imóvel e de intimação de eventuais ocupantes. Cumprido o mandado, dê-se vista às partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se insurgindo as partes a respeito, intime-se a parte exequente para que esclareça se possui interesse em adjudicar o bem ou se há interesse na promoção da alienação particular do bem, nos termos do art. 880 do CPC. Não havendo interesse, remetam-se os autos ao Leiloeiro Judicial para designação de hasta pública. Deverá constar do edital respectivo, nos termos do art. 886, inciso II do CPC, a informação acerca do valor da avaliação do bem, bem como de que este somente poderá ser arrematado em segunda hasta por valor igual ou maior que 70% (setenta por cento) da avaliação. O leiloeiro deverá enviar email à 07vcivel.bsb@tjdft.jus.br solicitando o encaminhamento do modelo de edital a ser publicado para fins de conferir publicidade à expropriação, o qual deverá ser observado em seus estritos termos. Preclusa a oportunidade recursal, voltem os autos conclusos mediante a certificação pertinente, inclusive quanto à intimação do cônjuge e do credor hipotecário.” - ID 200765430, autos de origem. Em 01/7/2024, comunicada a efetivação da penhora junto à matrícula 112.408 (IDs 203628432 e 203628434, na origem). Em 20/8/2024, apresentada impugnação à penhora por JOSÉ IDALINO NETO – MEI (SOBERANO EMPREENDIMENTOS) e JOSÉ IDALINO NETO, pela qual requerido: “a) Seja determinado o desbloqueio da conta bancária e a restituição dos valores constritos, por se tratar de economias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos provenientes da conta poupança de titularidade da executada, portanto, impenhoráveis; b) Sejam julgada procedente a impugnação, a fim este douto Juízo declare a nulidade da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos do Imóvel em alienação fiduciária, situado e descrito como "Casa n° Q39, situada na rua "Q", da quadra condominial QC14 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Jardins Mangueiral”, Brasília/DF, CEP 71.699-797, objeto de matrícula n.o 112.408, registrado no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, liberando-se o bem por se tratar de imóvel alienado fiduciariamente ao Embargante, bem alugado para manter a moradia de toda a entidade familiar, portanto, insuscetível de penhora, nos termos da Lei 8.009/1990 e da Constituição Federal; c) O cancelamento do registro e averbação da penhora realizada na matrícula do bem, junto ao Cartório de Imóveis competente.” - ID 208228711, pp. 12/13. Pois bem. Na mesma data da impugnação à penhora (20/8/2024) apresentada por JOSÉ IDALINO NETO – MEI, ALEXANDRA DO VALE COSTA, cônjuge do executado/agravado JOSE IDALINO NETO, opôs embargos de terceiros com pedido de efeito suspensivo (autos 0734906-63.2024.8.07.0001). E naqueles autos (embargos de terceiros), foi proferida a decisão de ID 211381554, de 17/9/2024, pela qual determinada a suspensão da penhora: “Defiro a gratuidade de justiça à embargante, já havendo cadastro. Excluí os documentos de id. 208140989, eis que substituídos por aqueles apresentado com a emenda. Trata-se de embargos de terceiro. Encontra-se suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista o contrato de id. 208140982. Igualmente demonstrada a qualidade de terceiro da parte autora, que defende a meação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que se trata de bem de família. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da penhora determinada nos autos principais e consequentes atos de expropriação, até o julgamento da presente (no o 0746206-56.2023.8.07.0001). Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” - ID 211381554, autos 0734906-63.2024.8.07.0001. E nos autos de origem 0753264-79.2024.8.07.0000 referentes a este Agravo de Instrumento que ora se examina, trasladada cópia da citada decisão proferida nos autos 0734906-63.2024.8.07.0001 (embargos de terceiros) e pela qual determinada a suspensão da penhora (IDs 211522647 e 211522667). Após manifestações das partes, inclusive da agravante (o que em princípio afastaria a alegação de cerceamento de defesa), bem como da Caixa Econômica Federal (ID 214106682), foi proferida a decisão ora agravada, pela qual acolhida a impugnação a penhora no que concerne ao imóvel penhorado e desconstituída a penhora sobre o imóvel: “(...) No caso em apreço, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que o bem objeto da penhora é o único imóvel pertencente ao executado. Desta forma, entendo que a penhora realizada nos autos viola as disposições da Lei 8.009/90, visto que o imóvel em questão é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Ante o exposto, acolho a impugnação ID 208228711, no que concerne ao imóvel penhorado e desconstituo a penhora sobre o imóvel determinada na decisão ID 200765430. Anote-se. Em razão de acolhida a impugnação à penhora do imóvel, torna-se despicienda a análise da manifestação do credor fiduciário no ID 214106682. Preclusa esta decisão, traslade cópia para os Embargos de Terceiro no 0734906- 63.2024.8.07.0001, intentada por Alexandra do Vale Costa, cônjuge do executado, porquanto possui como objeto a penhora de imóvel ora desconstituída. Por fim, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 214275346 dos autos de origem 0746206-56.2023.8.07.0001. Como se viu, a penhora do imóvel já havia sido suspensa em sede de tutela provisória nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0734906-63.2024.8.07.0001, uma vez que ali foi aventada a possibilidade de se tratar de bem de família. Contra essa decisão, a ora agravante não recorreu. Posteriormente, já no cumprimento de sentença, foi acolhida a alegação de impenhorabilidade de referido bem, uma vez que foi reconhecida sua qualidade de bem de família. Diante disso, como a agravante só se insurgiu quanto à decisão proferida no presente cumprimento de sentença, não verifico manifesto perigo da demora a justificar o deferimento do efeito suspensivo postulado. Por fim, eventual “custo com o desconstituição da penhora e/ou nova constituição da penhora no cartório de registro de imóveis” (ID 67264825, pp. 20/21) não é apto a caracterizar real perigo de dano, como pretende a agravante. Assim e no ponto, convém seja a questão definida pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do recurso, julgamento que costuma ser célere. Portanto, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora